Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-79.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001398-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), JURACI BASILIO DA COSTA - CPF: 912.788.801-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (IMPETRANTE), KATIELY SOUZA SILVA - CPF: 055.314.652-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA PEREIRA DE MELO - CPF: 047.952.001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001398-79.2023.8.11.0000

PACIENTE: JURACI BASILIO DA COSTA
IMPETRANTE: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001398-79.2023.8.11.0000

PACIENTE: JURACI BASILIO DA COSTA
IMPETRANTE: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Juraci Basilio da Costa
, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

O impetrante aduz que:
1)
não estão presentes indícios consistentes da autoria delitiva, pois as provas coligidas na fase policial revelam que as drogas apreendidas são de propriedade de Fabrícia Pereira de Melo, a qual, inclusive, admitiu na delegacia que o entorpecente lhe pertencia;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
3)
o paciente
“é pessoa íntegra, que apesar de seus antecedentes respondeu aos processos dos crimes pelos quais foi acusado, assumindo suas responsabilidades e pagando pelos seus crimes”
, possuindo, atualmente, predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001398-79.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual não há comprovação dos indícios de autoria do delito imputado ao paciente, impende ressaltar que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

“[...] A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da alegada ausência de materialidade ante a inexistência de exame de corpo de delito, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo, além disso, o prontuário de atendimento médico da vítima já foi requisitado pelo magistrado de origem.4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.5) Ordem denegada”
(N.U 1005986-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

De toda sorte,
analisando os documentos que acompanham a inicial (id. 156438697) é possível verificar que, ao menos a princípio, os elementos amealhados fornecem indícios suficientes quanto ao envolvimento do paciente no delito.

Juraci Basilio da Costa teve sua prisão preventiva decretada no dia 24 de janeiro de 2023, em razão da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que os policiais militares apreenderam, no interior de seu veículo, dois tabletes de cocaína, com peso aproximado de 2,14 quilos.

A fim de elucidar a dinâmica da prisão do paciente trago à colação o boletim de ocorrência confeccionado pela Central de Policiamento de Várzea Grande:

“
Que a equipe do 27º Batalhão Fazendário em bloqueio policial na Estrada da Guarita, quando percebeu que o veículo Toyota Corolla, de cor preta e placa OBF-3F56, conduzido pelo suspeito Juraci, parou e um dos ocupantes de camiseta azul e calça jeans desembarcou e empreendeu fuga em meio ao matagal, e logo em seguida o veículo seguiu em direção ao bloqueio, sendo abordado os conduzidos, Juraci, Fabrícia e Katietly. Perguntado sobre a quarta pessoa que estava no veiculo, estes negaram o fato dizendo que estavam somente os três. A GUPM continuou com as entrevista em separado, os quais vieram a se contradizer, porém em seguida disseram que a pessoa que desembarcou seria o Cleiton Barbosa da Silva, o qual é amásio da suspeita Fabrícia, e que o mesmo empreendeu fuga devido estar de posse de uma arma de fogo. A equipe solicitou o apoio do águia e demais VTRS do 4º BPM, onde foram feitas buscas no intuito de localizar o suspeito Cleiton, porém sem êxito. Em continuidade nas buscas,
foi encontrado no interior do veículo, embaixo do banco do passageiro, 02 tabletes de substância análoga a cocaína
.
Perguntado aos conduzidos sobre a droga,
estes relataram que iriam entregá-la para uma pessoa no terminal rodoviário de Cuiabá
. [...]”
(p. 61-62 – id. 156438697).

Embora o impetrante afirme que o beneficiário não tem envolvimento com a prática do ilícito,
ao menos por ora
, entendo que não há como afastar, de plano, os
indícios suficientes
de autoria delitiva, notadamente ao se considerar que a droga foi localizada dentro do seu veículo [embaixo do banco do passageiro], aliada à sua reincidência específica e o fato de que o indivíduo que foragiu [o qual seria o suposto proprietário] ainda não foi localizado pela polícia, a fim de ser elucidada a sua participação no delito.

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da medida cautelar mais adequada ao caso, diante dos fatos relatados nos autos. Admite-se a prisão preventiva como forma de conversão da prisão em flagrante quando o caso esteja em consonância com os requisitos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal, atentando-se à pena cominada ao delito, à reincidência em crime doloso e ao descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada. A medida cautelar ainda demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict). Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados (periculum in libertatis).

Pois bem.
A materialidade está devidamente demonstrada pela apreensão da droga consubstanciada no feito e os suficientes indícios de autoria também estão caracterizados, haja vista que no auto de prisão em flagrante a responsabilidade foi atribuída aos autuados pelos agentes que promoveram as respectivas prisões
.
Quanto ao periculum in libertatis, nota-se que a quantidade de droga apreendida possui certa significância, uma vez que o Laudo Pericial indica a presença de 2,140kg de cocaína. Além disso, a existência de executivo de pena ativo, no caso de JURACI, bem como a reincidência específica de ambos os autuados – JURACI e FABRÍCIA, não pode passar despercebido por este Juízo
. Nessa toada, é certo que o envolvimento pretérito com crimes dessa natureza corrobora com a manutenção da segregação com vistas a evitar a prática de outros ilícitos e resguardar a ordem pública. Por outro lado, devem ser consideradas as situações pessoais dos autuados, inclusive neste caso, a situação de FABRÍCIA, a qual encontra-se grávida e possui filha menor de 12 (doze) anos de idade, conforme documento juntado aos autos pelo patrono de defesa.

Nessa toada, em relação ao autuado JURACI BASILIO DA COSTA, com fulcro nos art. 310, inciso II, art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]”.

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que o paciente possui contra si executivo de pena com três condenações definitivas, sendo uma por delito de idêntica natureza e outras duas pelo crime de roubo majorado [autos n. 2000040-17.2019.8.11.0028], revelando a propensão à prática de ilícitos penais.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Juraci Basilio da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023